Tribunal: TJPA
Processo: 0863629-83.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7704 - Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0863629-83.2021.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, TEMPO INCORPORADORA LTDA

APELADO: AUREA DE NAZARETH BULHOES WESCHE, ISSA WESCHE MARTINS

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO N.º 0863629-83.2021.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

EMBARGANTES: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e TEMPO INCORPORADORA LTDA

EMBARGADOS: AUREA DE NAZARETH BULHOES WESCHE e ISSA WESCHE MARTINS

RELATORA: Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Ementa: Direito civil e processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. Promessa de compra e venda de imóvel. Constituição em mora. Notificação extrajudicial. Ausência de vícios. Rejeição.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por construtoras contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo decisão que reconheceu a ausência de constituição válida em mora dos compradores, por inexistência de notificação extrajudicial regular, requisito para o desfazimento do contrato de promessa de compra e venda de imóvel.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a simples notificação extrajudicial desacompanhada das formalidades legais é suficiente para a constituição em mora do comprador; e (ii) se o acórdão embargado padece de contradição ou erro de premissa aptos a justificar a oposição de embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A decisão embargada enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia, consignando a imprescindibilidade da prévia e regular notificação extrajudicial para constituição em mora do comprador, conforme a legislação aplicável às promessas de compra e venda imobiliária.

5. Os documentos apresentados pelas embargantes não comprovam a realização de notificação válida nos moldes exigidos pelas Leis nº 4.591/1964 e nº 9.514/1997, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

6. A pretensão recursal limita-se ao reexame do mérito da decisão, revelando mero inconformismo com o resultado do julgamento, finalidade incompatível com a via aclaratória.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A constituição em mora do comprador, nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel, exige prévia e regular notificação extrajudicial, nos termos da legislação de regência.

2. Inexistentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e TEMPO INCORPORADORA LTDA contra a Acórdão (ID 23660045) que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelas ora embargantes.

Em suas razões, as embargantes sustentam a existência de contradição e erro de premissa no julgado, alegando que a notificação extrajudicial simples realizada seria suficiente para a constituição em mora dos devedores, sendo desnecessária a intervenção do Oficial de Registro de Imóveis.

Os embargados apresentaram contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos, sob o argumento de que a decisão não possui vícios e que o recurso possui caráter meramente protelatório.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO, RELATORA:

Inexistindo preliminares contrarrecursais, procedo ao juízo de admissibilidade, identificando que o recurso é tempestivo, adequado e preenche os pressupostos processuais de admissibilidade.

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC. No caso em tela, verifica-se que a decisão embargada não padece de nenhum desses vícios.

A decisão monocrática foi clara e exaustiva ao fundamentar que, para o desfazimento de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, é indispensável a prévia e regular notificação extrajudicial do comprador para constituí-lo em mora.

Restou, ainda, expressamente consignado que os documentos apresentados (em especial, ids 11899110 e 11899111) não foram hábeis a comprovar tal providência nos moldes exigidos pela legislação de regência (Lei nº 4.591/1964 e Lei nº 9.514/1997).

Há farta jurisprudência a respeito do tema. Vejamos:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO COMPRADOR. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 32 DA LEI Nº 6.766/79
. RESCISÃO CONTRATUAL INDEVIDA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso de apelação cível interposto por empresa vendedora de imóvel contra sentença que extinguiu ação declaratória de rescisão contratual com reintegração de posse, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. O juízo de primeiro grau entendeu que a parte autora não constituiu validamente a parte requerida em mora, tornando inviável o prosseguimento da demanda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a notificação extrajudicial apresentada pela apelante foi suficiente para constituir os compradores em mora e, consequentemente, permitir a resolução do contrato de compromisso de compra e venda do imóvel. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O compromisso de compra e venda de imóvel loteado, mesmo que contenha cláusula resolutiva expressa, exige a notificação prévia do comprador inadimplente para constituição válida em mora, nos termos do artigo 32 da Lei nº 6.766/79.4. A notificação realizada por meios eletrônicos, como mensagens de aplicativo, e-mails e cartas sem comprovação de recebimento formal, não supre a exigência legal e contratual de comunicação via correspondência com aviso de recebimento.5
. O princípio da pacta sunt servanda impõe o cumprimento das condições estabelecidas no contrato, sendo que, no caso concreto, a cláusula 11.2.3 do contrato exigia expressamente a notificação formal pelos Correios.6. A ausência de comprovação de notificação válida do comprador inadimplente impede a rescisão contratual unilateral por parte da vendedora, tornando indevida a pretensão de reintegração de posse.7. A jurisprudência consolidada confirma que, mesmo nos contratos não registrados, a interpelação do devedor é requisito essencial para a rescisão contratual, sob pena de nulidade do ato rescisório. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Sentença mantida.Tese de julgamento: 1. A rescisão unilateral de compromisso de compra e venda de imóvel loteado exige a constituição válida em mora do comprador inadimplente, mediante notificação formal, nos termos do artigo 32 da Lei nº 6.766/79. 2. O envio de notificações por meios eletrônicos, e-mails ou correspondências sem comprovação de recebimento formal não supre a exigência legal e contratual de interpelação válida. 3. A ausência de notificação prévia válida inviabiliza a rescisão contratual unilateral pela vendedora e impede a reintegração de posse do imóvel. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.766/79, art. 32; Código Civil, arts. 474 e 475; Código de Processo Civil, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada no voto: TJTO, Apelação Cível nº 0007197-47.2017.8.27.2729, Rel. Des. Eurípedes Lamounier, 2ª Câmara Cível, julgado em 14/04/2021, DJe 23/04/2021.(TJTO , Apelação Cível, 0025258-77.2022.8.27.2729, Rel. JOAO RIGO GUIMARAES , julgado em 26/02/2025, juntado aos autos em 05/03/2025 18:23:54).

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL (LOTE). INAPLICABILIDADE DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDA REPETITIVA (IRDR) DESTE TRIBUNAL. CONTRATO FIRMADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.786/2018. NÃO INCIDÊNCIA DA NOVEL LEGISLAÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL DA EMPRESA VENDEDORA.
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA COMPRADORA PARA CONSTITUIR EM MORA. IMPRESCIDBILIDADE DA PRÉVIA INTERPELAÇÃO DO DEVEDOR.
DEVER DE RESTITUIR AS PARCELAS PAGAS PELO PROMITENTE COMPRADOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. (...). 3. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mesmo na falta de registro do compromisso de compra e venda de imóvel, não se dispensa a prévia interpelação para constituição em mora do devedor.
Assim, a falta de notificação ou interpelação pela parte credora impede a rescisão contratual de pleno direito, mesmo que no contrato exista cláusula resolutiva expressa, para o caso de inadimplemento. 4. In casu, embora a parte requerida/recorrente tenha arguido que notificou o autor/apelado para purgar a mora, deixou de comprovar tal afirmativa e cumprir com seu ônus probatório, nos termos preconizados pelo artigo 373, II, do CPC.
Logo, tendo o requerente cumprido com o pagamento parcial da obrigação assumida, e sendo a culpa pela rescisão do contrato exclusiva da empresa vendedora, ora apelante; o promitente comprador, ora recorrido, tem direito à devolução integral e imediata das parcelas efetivamente pagas. 5. Recurso conhecido e não provido. 6. Sentença mantida.” (TJTO - Apelação Cível 0007197-47.2017.8.27.2729, Rel. Des. EURÍPEDES LAMOUNIER, 2ª Câmara Cível, julgado em 14/04/2021, DJe 23/04/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - TUTELA ANTECIPADA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - CUMPRIDOS - PREVISÃO EXPRESSA DE CLÁUSULA RESOLUTÓRIA - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE PRURGAÇÃO DA MORA - DECISÃO REFORMADA. 1. A tutela antecipada de urgência deve ser concedida mediante a presença de provas de evidenciam a probabilidade do direito invocado pela parte autora, bem como o prejuízo ao direito tutelado em razão do tempo (art. 300 do CPC). 2. Consoante jurisprudência atual do STJ, havendo previsão expressa de cláusula resolutória no contrato de compra e venda e, verificada a inércia do comprador, mesmo após notificado extrajudicialmente para purgar a mora, a resolução do pacto ocorre de pleno direito, sem necessidade de interferência judicial. 3 . Recurso conhecido e provido. V.V.: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA - AUSÊNCIA REGULAR NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - NÃO OBSERVÂNCIA FORMALIDADE PARA RESCISÃO DA AVENÇA - REQUISITOS PARA REINTEGRAÇÃO LIMINAR NA POSSE NÃO ATENDIDOS - RECURSO DESPROVIDO. -
Considerando que a parte autora/alienante não logrou comprovar a efetiva constituição em mora da ré/adquirente, por meio de regular notificação extrajudicial, e tendo em vista que a não comprovação dessa providência, obsta, por ora, a aplicação dos efeitos da cláusula resolutiva expressa, tem-se que não merece acolhimento o pedido liminar de reintegração na posse. -
Recurso ao qual se nega provimento. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 43806484620248130000, Relator.: Des.(a) Fabiana da Cunha Pasqua (JD Convocada), Data de Julgamento: 16/12/2024, Câmaras Cíveis / 3º Núcleo de Justiça 4 .0 - Cív, Data de Publicação: 18/12/2024)

EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/ REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NECESSIDADE. REQUISITO LEGAL. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. POSSIBILIDADE DO DEVEDOR PURGAR A MORA. EXIGÊNCIA DE PRÉVIA CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO SUPRIDA PELA CITAÇÃO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 1. É imperativa a prévia notificação do devedor para purgar a mora, ou entregar a prestação à que obrigou-se, se assim lhe for útil, sob pena de resolução, ante ao dever de informação que decorre do princípio da boa-fé objetiva e da função social do contrato, como elemento a propiciar a circulação de riquezas em benefício do interesse coletivo com supremacia dos interesses meramente econômicos de ordem privada. 2. Não comprovada a prévia notificação do devedor, não há interesse da parte que se diz lesada para a propositura de ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse e indenização por perdas e danos, sem que antes tenha havido a resolução do contrato ou negócio jurídico que concedeu a posse ao promitente comprador do imóvel. 3 . A citação não tem o condão de constituir o devedor em mora, sendo necessária sua prévia interpelação. 4. Apelação Cível à que nega provimento. (TJPR - 17ª C.Cível - 0003043-53.2013.8.16 .0038 - Fazenda Rio Grande - Rel.: Juiz Francisco Carlos Jorge - J. 20.05 .2020) (TJ-PR - APL: 00030435320138160038 PR 0003043-53.2013.8.16 .0038 (Acórdão), Relator.: Juiz Francisco Carlos Jorge, Data de Julgamento: 20/05/2020, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/05/2020)

p{ font-size: 12pt; text-align: justify; }

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE AUTÔNOMA EM INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTITUIR O DEVEDOR EM MORA. EXIGÊNCIA DE INTERPELAÇÃO JUDICIAL OU CARTORÁRIA. CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO INSUFICIENTE.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo interno interposto por TEMPO INCORPORADORA LTDA. e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA. contra decisão monocrática que, em sede de apelação, manteve sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de consignação em pagamento ajuizada em face de ALEXANDRE NASCIMENTO DA SERRA FREIRE e ADRIANA PAES DA SERRA FREIRE, por ausência de notificação extrajudicial válida para constituição em mora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a rescisão contratual de promessa de compra e venda em regime de incorporação imobiliária exige prévia notificação específica para constituição em mora do comprador; e (ii) se a notificação extrajudicial realizada por meio de carta com aviso de recebimento supre a exigência legal de interpelação judicial ou cartorária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, à luz da Súmula nº 76, exige a prévia interpelação do devedor para rescisão contratual, ainda que se trate de incorporação imobiliária. 4. O Decreto-Lei nº 745/69 estabelece a necessidade de interpelação judicial ou cartorária, forma não atendida por notificação realizada exclusivamente pelos correios. 5. O art. 63 da Lei nº 4.591/64 não dispensa a notificação prévia, apenas admite sua estipulação contratual, reafirmando a imprescindibilidade do ato formal.

6. O descumprimento das formalidades legais impede o reconhecimento da constituição em mora, motivo pelo qual se mantém a decisão agravada. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão monocrática que extinguiu a ação de consignação em pagamento por ausência de notificação válida para constituição em mora.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0862615-64.2021.8.14.0301 – Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/10/2025)

Diferente do que sustentam as embargantes, os e-mails juntados e os avisos de recebimento de telegramas sem assinatura não suprem a falta da
notificação extrajudicial prévia
, uma vez que esta constitui pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido da demanda. A ausência desse requisito impõe a extinção do feito sem exame do mérito, confirmando o acerto da sentença de primeiro grau.

Diante de tudo isso,
constata-se que a alegação de vício no julgado constitui-se em mero inconformismo da parte com o resultado que lhe foi desfavorável,
buscando o reexame de matéria já decidida, o que é vedado em sede de aclaratórios.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, VOTO PELO CONHECIMENTO E, NO MÉRITO, PELA REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo integralmente a decisão embargada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

Deste modo, será considerado ato protelatório a interposição de embargos prequestionadores, ante o caráter devolutivo dos recursos, ensejando a aplicação de multa, prevista nos arts. 1.026, §2º, 80 e 81, todos do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

É o voto.

Belém (Pa), data registrada no sistema.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 19/02/2026